Tribunal: STF
Processo: ACO 3393
Classe: ACO
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Em 06.05.2020, Magnamed Tecnologia Médica S.A. requereu: (i) a extinção do feito sem exame de mérito; (ii) subsidiariamente, a remessa do feito à Justiça Federal, com o reconhecimento da incompetência do STF para processar e julgar a demanda; (iii) caso não sejam acolhidos os pleitos anteriores, a reconsideração da decisão que deferiu a tutela de urgência; e (iv) em qualquer caso, o afastamento da multa diária cominada (Petição nº 26.745/2020). Afirmou, em síntese: (i) que a União excepcionou “de anterior ofício requisitório dos ventiladores pulmonares produzidos pela Magnamed os contratos com entes públicos”; (ii) que o contrato apresentado pelo Estado do Mato Grosso foi assinado por pessoa que não possuía os poderes necessários para fazê-lo; e (iii) que, ainda que se considere válido tal instrumento jurídico, o prazo de que dispõe para a entrega dos ventiladores pulmonares apenas se encerrará em 03.08.2020.
    2. Na presente data, o Estado requereu a suspensão do feito por três dias úteis, com fundamento no art. 313, II, do CPC/2015 (Petição nº 29.098/2020). Informou ter iniciado “conversação informal” com a sociedade empresária Magnamed Tecnologia Médica S.A. e que espera que o conflito seja resolvido de forma consensual. Afirma que a medida é necessária para afastar a incidência de multa enquanto perduram as negociações, já que hoje se esgotaria o prazo para cumprimento da decisão por meio da qual deferi a tutela de urgência, determinando a entrega de 50 (cinquenta) ventiladores pulmonares.
    3. Não há como acolher o pedido de suspensão do processo pela convenção das partes (art. 313, II, do CPC/2015), já que o requerimento foi assinado apenas por representante do Estado. Suspendo, contudo, os efeitos da decisão por meio da qual deferi a tutela de urgência, inclusive a incidência de multa diária por seu descumprimento, até que seja proferida nova decisão.
    4. Intimem-se o Estado e a União para que se manifestem sobre as alegações formuladas pela sociedade empresária Magnamed Tecnologia Médica S.A. no prazo de 72 horas. Decorrido tal prazo, com ou sem manifestação, voltem-me os autos conclusos.
    Publique-se. Intimem-se com urgência.
    Brasília, 07 de maio de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator